Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-64.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004902-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ELIZABETE DEVESA CINTRA - CPF: 141.550.011-87 (EMBARGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E ACOLHER PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – PLEITO FORMULADO APÓS EFETIVA APREENSÃO E OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO PELA DEVEDORA – DISCUSSÃO, PELO DEVEDOR, DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVES INCONSISTÊNCIAS NO CÁLCULO DO VALOR INDICADO COMO DEVIDO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – RELEVÂNCIA DAS TESES DEFENSIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDO – REPETIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA E À PROVA CONTÁBIL – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo lícito ao devedor discutir, nos autos da ação de busca e apreensão, o cálculo do valor efetivamente devido, deve ser acolhido pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo se há demonstração satisfatória da existência de relevantes inconsistências no cálculo do valor devido, e, tratando-se de corolário lógico da revogação da liminar, deve ser ordenada restituição do bem apreendido. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (cf. Id. nº 109340473), contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 107885452, que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela mesma embargante contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 89745994, que, por sua vez, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004902-64.2021.8.11.0000, interposto pela embargada
ELIZABETE DEVESA CINTRA, para reformar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1005296-45.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra a agravante/embargada, e, assim, “
acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida
”.

A Administradora/embargante sustenta que, apesar de ter analisado os embargos declaratórios anteriores, o julgado ainda padece de omissão quanto às teses de “
ocorrência da supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório e ampla defesa
”, e que “
não foram analisados os documentos juntados com o presente recurso, quais sejam, laudo da contadoria, impugnação ao laudo pelo embargante e documentos anexos no Id. 92051462 e 92051463
”, estes que, segundo ela, demonstram “
que o acórdão incorreu em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
”.

Reafirma que, no tópico onde arguidas essas teses alegadamente não analisadas, “
fora elencado que o próprio contador, antes de proceder com a atualização/correção do saldo devedor sobre a influência do juízo de piso, entendeu expressamente que o valor da integralidade da dívida estaria no valor de R$79.079,35
”, mas o acórdão embargado restou “
omisso quanto aos fatos elencados nos Embargos de Declaração apresentado anteriormente, posto que deixou de analisar as questões suscitadas
” (sic – cf. Id. nº 109340473 - Pág. 4/5).

Aduz, ainda, que “
no caso em comento, o acórdão não julgou em consonância a lei e atos processuais formais, portanto, o nobre julgador saneou o processo com acórdão extra petita, ou seja, um acórdão contendo vícios, devendo ser reformado
”, e que “
o ‘
error in judicando
’ acontecido nos autos se revela quando a decisão/acórdão fundamentou em tese totalmente estranha aos fatos, pedidos e documentos acostados aos autos, bem como a própria legislação amplamente citada neste recurso
”, sendo, portanto, imprescindível que a decisão colegiada seja “
devidamente reformada em total acordo com o ordenamento legal em vigor
” (sic – cf. Id. nº 109340473 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, “
acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes e suspensivos para que seja sanada a omissão demonstrada e ao final seja reformado o acórdão por evidente erro processual e de julgamento material, tendo em vista que deixou de analisar o item 4.2.1.
(onde alegada)
ocorrência da supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório e ampla defesa
” (sic – cf. Id. nº 109340473 - Pág. 7).

Nas contrarrazões a esses segundos declaratórios, a ré/embargada discorre sobre a impossibilidade de alegação de contradição externa e afirma tratar-se de “
oposição de embargos meramente protelatórios
”, daí porque, refutando os argumentos recursais, torce pela rejeição dos Embargos de Declaração, com imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 113257499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão vinculado ao Id. nº 89745994 deu provimento ao RAI nº
1004902-64.2021.8.11.0000
sob os seguintes fundamentos:

“
A tese recursal é de que há cobrança excessiva pelo erro no cômputo de valores referentes à “sobra de crédito” de R$ 19.659,85, decorrente da diferença entre o valor a maior da carta de crédito (R$ 145 mil) e o valor a menor do bem com ela efetivamente adquirido (R$ 127 mil), e pela inclusão indevida de mais de R$ 12 mil a título de “custas”, neste caso sem que haja qualquer previsão contratual de cobrança de encargo dessa natureza; o pedido principal é de declaração de “purgação da mora pelo pagamento realizado” (R$ 38.304,63)
.

Pois bem. A autora/agravada indica como documento demonstrativo da existência e quantificação da dívida pendente o “Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado” vinculado ao Id. nº 49502178 dos autos de origem, que divide o relatório em duas partes, sendo a primeira denominada “Conta Corrente”, alusiva ao período de normalidade contratual, e a segunda denominada “Pendências”, referente ao inadimplemento até aquela data.

O documento mostra quitação de 58 das 92 parcelas do consórcio e elenca “pendências” somente até a parcela nº 64, vencida em 17/02/2021, ou seja, não considera o vencimento antecipado das demais parcelas, “ex vi legis”, em razão do inadimplemento contratual.

Ali se vê que houve pagamento da primeira parcela, referente ao mês de novembro/2015, no valor de R$ 2.878,38 (parcela nº 1), e mais onze parcelas no valor originário de R$ 1.428,55, entre os meses de dezembro/2015 a outubro/2016 (nº 02 a 12).

A partir de novembro/2016, o valor foi reajustado para R$ 1.541,04, e consta pagamento de doze parcelas nesse valor (nº 13 a 24).

Novo reajuste ocorreu em 21/11/2017, quando o valor subiu para R$ 1.582,67; consta informação de pagamento de onze parcelas nesse valor (nº 25 a 35).

O valor foi novamente reajustado e subiu para R$ 1.654,78 a partir da parcela nº 36, vencida em 15/10/2018; consta informação de que sete parcelas foram pagas nesse valor (nº 36 a 42).

A partir de maio/2019, o valor passou a ser de R$ 2.250,38, e houve pagamento de quatro parcelas nesse valor (nº 43 a 46).

Após novo reajuste em setembro/2019, foram pagas mais onze parcelas no valor de R$ 2.307,25 (nº 47 a 57), e, por fim, a última parcela efetivamente quitada, de nº 58, vencida em agosto/2020, tinha valor originário de R$ 2.397,66.

Rápida conta matemática mostra que a devedora pagou 58 parcelas cujos valores originários totalizam R$ 102.852,79
.

Como a devedora comprou veículo pelo preço de R$ 127 mil, esse valor foi computado de forma negativa na relação de valores devidos e na listagem de valores pagos, de modo que, ao final do trecho “Conta Corrente”, o documento indica valores negativos tanto no campo “Valor Pago” (-R$ 20.857,43) quanto no “Valor Devido” (-R$ 23.823,44).

É verdade que o valor de R$ 19.659,85, aludido pelas partes como “sobra de crédito”, foi efetivamente computado nesse extrato no que trecho referente ao período de normalidade contratual, mas duas vezes como valor positivo e duas como valor negativo, ou seja, não afetou o cálculo no trecho da “Conta Corrente”.

Ocorre que, no campo “Pendência”, a Administradora indica cobrança dos valores referentes às parcelas nº 59 a 64 (R$ 2.571,89, R$ 2.547,91, R$ 2.521,54, R$ 2.499,16, R$ 2.474,38 e R$ 2.447,21, respectivamente); cobra dezoito centavos a título de “Recbto. Diferença” e, surpreendentemente, cobra duas vezes o valor de R$ 19.659,85 sob a rubrica de “Recbto. Sobra de crédito”.

Ou seja, apesar de as parcelas vencidas até aquele momento (nº 59 a 64), já com incidência de encargos moratórios, totalizarem R$ 15.062,09, a Administradora diz textualmente na petição inicial da ação de busca e apreensão que, somente a esse título, o saldo devedor é R$ 54.381,97 (2 x R$ 19.659,85 + R$ 0,18 + R$ 15.062,09).

Prossegue dizendo que, “conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06”.

No final do “Extrato do Consorciado - Extrato Atualizado”, a Administradora ignora tudo isso e arremata o cálculo de maneira tão simples quanto inexplicada: diz que o “Valor do Crédito” é de R$ 178.968,41 e os “Valores Pagos” totalizam R$ 125.481,25, daí porque o “Saldo Devedor” é de R$ 77.360,06 (cf. Id. nº 49502178 - pág. 3 dos autos de origem).

Frise-se, então, que, no extrato, a Administradora indica número negativo (-R$ 20.857,43) como “Valor Pago” durante o período de normalidade (parcelas nº 01 a 58); aponta como devido, pelo inadimplemento das parcelas nº 59 a 64, o valor de R$ 54.381,97, e que, na inicial, diz que, considerando o vencimento antecipado das próximas 28 parcelas, “o saldo devedor da consorciada perfaz o montante de R$ 77.360,06”.

Ora,
há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido, o que confere relevo à tese defensiva e autoriza o deferimento do pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo
.

Aliás, essa inconsistência no cálculo já foi visualizada pela MMª. Juíza, que ordenou, já por duas vezes, o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial “para que informe se o valor posto na inicial corresponde com a mora constituída do mês especificado na notificação da mora (parcelas ns. 58 a 59) e seguintes, considerando as parcelas vencidas e vincendas até final do contrato” e “se o valor depositado pela parte requerida está em conformidade com o respectivo valor das parcelas vencidas e vincendas, tão somente e, atualizadas até a data da propositura da ação” (cf. Id. nº 55028497 dos autos de origem).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de revogação da decisão liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, ordenando, por corolário lógico, pronta restituição do bem à devedora, ou então, não sendo mais possível a restituição material do veículo, que seja feita a entrega à ré/apelante do correspondente valor de mercado do bem na data referente ao quinto dia após a efetivação da medida de liminar, eis que já integralmente quitada a dívida”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Nos Embargos de Declaração anteriores, a Canopus Administradora de Consórcios afirma que aludido acórdão “
foi omisso no momento em que não observou que o valor depositado está na contramão do que determina o artigo 3º, § 2º do Decreto-lei 911/69
”, enfatizando que “
a inicial indicou de forma clara e precisa qual seria o valor do débito da embargada
”, a saber, R$ 77.360,06, mas “
o r. acórdão proferido está em contradição com o que determina a lei de regência, porque não analisou in casu a aplicação da norma explícita aqui alegada, bem como, por ter considerado o depósito realizado por parte da embargada
(no valor de R$ 38.304,63)
como correto, e apto a reconhecer a quitação da dívida
” (sic – cf. Id. nº 92051461 - pág. 6).

Sustenta que o acórdão está “
em evidente contradição com o que determina a lei, bem como, em contradição com o que restou livremente pactuado
”, e que “
houve clara ocorrência de supressão de instância por esta relatoria, na medida em que pendia na origem apuração inclusive em sede de contadoria, quanto ao real valor devido
”; diz, ainda nesse último aspecto, que “
a decisão proferida, além de estar equivocada quanto ao débito remanescente, não respeitou o devido processo legal, ou seja, na origem ainda não existia decisão contrária quanto aos valores efetivamente devido, o que existia era uma decisão contraria ao pedido de revogação da liminar
” (sic – cf. Id. nº 92051461 - pág. 6/8).

Argumenta que, “
embora parcialmente errado, na medida em que, também não considerou as custas e despesas processuais
”, o laudo da contadoria judicial, elaborado por ordem da MMª. Juíza em Primeiro Grau, “
determinou expressamente que o valor depositado em juízo é abaixo da dívida e, portanto, incapaz de quitar a dívida em sua integralidade
” (sic – cf. Id. nº 92051461 - pág. 9).

Referidos declaratórios, porém, foram rejeitados pelo v. acórdão ora embargado, vinculado ao Id. nº 109340473, sob os seguintes fundamentos:

“A autora/embargante, porém, não aponta, propriamente, a existência de nenhum vício do art. 1.022 do CPC; não há indicação aspecto não analisado e, no ponto em que menciona a expressão “
contradição
”, a embargante diverge completamente da acepção jurídica do termo, pois não se refere a qualquer contraposição de ideias, antinomia, discrepância, incongruência, paradoxo, mas à própria análise jurídica da questão.

Todavia, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (REsp 1145636/SC e EDcl no REsp 440.106/RJ).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão por admitir que “
há uma notável falha contábil ou, no mínimo, falta de explicação plausível e clara do método de cálculo do valor devido
”, e, que, portanto, o depósito dos R$ 38.304,63 – e não dos R$ 77.360,06 indicados na inicial – impediriam, por ora, a consolidação da propriedade fiduciária em favor da autora/embargante.

Aliás, a recorrente pede acolhimentos dos declaratórios justamente para corrigir “
evidente erro processual e de julgamento
” (sic – cf. Id. nº 92051461 - pág. 13), deixando praticamente palpável o propósito de rediscussão da matéria.

Sucede, porém, que a pretensão é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo”.

Agora, nos segundos Embargos de Declaração opostos na sequência, a Canopus Administradora de Consórcios insiste em que houve omissão quanto às teses de “
ocorrência da supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório e ampla defesa
”, veiculadas no item 4.2.1. das razões dos primeiros aclaratórios.

Confira-se, a propósito, a transcrição “
ipsis litteris
” do aludido tópico, com supressão apenas das imagens coladas no corpo do texto:

“
4.2. DO ERRO MATERIAL

4.2.1 – DA OCORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

“In casu”, houve clara ocorrência de supressão de instância por esta relatoria, na medida em que, pendia na origem apuração inclusive em sede de contadoria, quanto ao real valor devido. Assim, a decisão proferida, além de estar equivocada quanto ao débito remanescente, não respeitou o devido processo legal, ou seja, na origem ainda não existia decisão contrária quanto aos valores efetivamente devido, o que existia era uma decisão contraria ao pedido de revogação da liminar, por flagrante descumprimento por parte da Embargada de ordem judicial, e nada mais.

Este tópico é tão fundamental e com certeza fará com que o acórdão seja revisto e ao final reformado para ser o agravo totalmente improvido em razão de que o próprio juízo de piso, mais uma vez obedecendo a lei específica (Decreto Lei 911/69) determinou.

Ou seja, que o expert do juízo – (contadoria) averiguasse o quantum era devido, conforme elencado no ID. dos autos originais e até mesmo SUSCITADO NO ACÓRDÃO, veja:

“Aliás, essa inconsistência no cálculo já foi visualizada pela MMª. Juíza, que ordenou, já por duas vezes, o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial “para que informe se o valor posto na inicial corresponde com a mora constituída do mês especificado na notificação da mora (parcelas ns. 58 a 59) e seguintes, considerando as parcelas vencidas e vincendas até final do contrato” e “se o valor depositado pela parte requerida está em conformidade com o respectivo valor das parcelas vencidas e vincendas, tão somente e, atualizadas até a data da propositura da ação” (cf. Id. nº 55028497 dos autos de origem).”

Entretanto,
este Tribunal ANTECIPOU O JULGAMENTO DO JUÍZO
A QUO, INCLUSIVE EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,
ou seja, suprimiu instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição, e desconsiderou a vontade das partes.

Tanto é verdade a presente alegação que no ID. dos autos originais, fora devolvido os autos pela contadoria e no dia 17/06/2021, POSTERIOR AO JULGAMENTO, o juízo a quo ABRIU PRAZO PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM ACERCA DO LAUDO DA CONTADORIA, (...)

Assim, o Acórdão, data vênia, é antijurídico!!!

Aqui fica cabalmente comprovado a supressão de instância, a ofensa ao duplo grau de jurisdição e até mesmo ao princípio do contraditório e ampla defesa porque se o acórdão for mantido, ou seja, declarando a dívida quitada, NEM MESMO A JUÍZA DE PISO PODERÁ ACATAR A PERÍCIA CONTÁBIL FINALIZADA E QUE RECONHEU O VALOR APRESENTADO PELO EMBARGANTE COMO DEVIDO, AFASTANDO O DEPÓSITO REALIZADO NO IMPORTE DE (
R$ 38.304,63).

Ademais, veja, nobre julgadores, que o próprio laudo da contadoria judicial, embora parcialmente errado, na medida em que, também não considerou as custas e despesas processuais, determinou EXPRESSAMENTE QUE O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO É ABAIXO DA DÍVIDA E, PORTANTO, INCAPAZ

DE QUITAR A DÍVIDA EM SUA INTEGRALIDADE, (...)

Oras Excelências,
SE A PRÓPRIA CONTADORIA JUDICIAL DISSE EXPRESSAMENTE QUE O VALOR DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA ESTARIA NO VALOR DE R$ 79.079,35
, como pode este Egrégio Tribunal,
SEM ELABORAR CÁLCULO CONTÁBIL POR PERITO
,
considerar quitado o contrato com um mero depósito de R$ 38.304,63.

Isso é incompreensível!!

Logo, como dito, o acórdão se mantido ofendeu também o princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no artigo, pois claramente extinguiu o direito do Embargante a impugnar o laudo e até mesmo a futura sentença, além de AMPUTAR, ISSO MESMO, AMPUTAR O JUÍZO DE PISO EM SEU LIVRE JULGAMENTO SOBRE O LAUDO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL, OU SEJA, NÃO PODERÁ NEM MESMO HOMOLOGAR O LAUDO JUDICIAL PARA RESOLVER A LIDE!!

Dessa forma, sem maiores altercações, em razão dos documentos juntados com o presente recurso, quais sejam: laudo da contadoria, impugnação ao laudo pelo embargante e documentos anexos, juntados neste momento por serem documentos inexistentes antes do julgamento aqui combatido, é fato notório que o acórdão incorreu em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, tornando o referido acórdão nulo, cabendo então a reforma total do mesmo para constar como recurso de agravo totalmente improvido, pelo qual desde já se requer” (cf. Id. nº 92051461 - Pág. 7/10).

Como se vê, a tese vertida nesse tópico é de que “
é antijurídico
” (sic) o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher o pedido de revogação da ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide, porque, segundo a autora/agravada/embargante, “
este Tribunal antecipou o julgamento do Juízo a quo, inclusive em desacordo com o contrato firmado, ou seja, suprimiu instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição, e desconsiderou a vontade das partes
”.

Essa tese visa, mui claramente, reversão do quadro decisório estabelecido pelo acórdão ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, e não poderia ser deduzida em sede de Embargos de Declaração, via incompatível com o intuito de rediscussão da matéria, e é exatamente por isso que o v. acórdão ora embargado rejeitou os primeiros declaratórios opostos pela Canopus Administradora de Consórcios.

Em outras palavras, o aresto anotou que não analisaria a questão face à vedação à rediscussão da matéria na estreita via dos declaratórios, não sendo, portanto, viável a oposição de novos Embargos de Declaração sob alegação de omissão decisória sobre esse ponto que o próprio acórdão embargado disse que não se pronunciaria.

Assim, o que se vê das razões dos presentes declaratórios, é o mesmo inconformismo com o quadro decisório estabelecido, já manifestado anteriormente quando da oposição dos primeiros Embargos de Declaração, e a evidente intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, desprovendo o Agravo de Instrumento interposto pela embargada.

Repito, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

O mesmo pode ser dito quanto à suposta omissão acerca do teor do “
Laudo da Contadoria
” e das razões da “
impugnação ao laudo da Contadoria
”, respectivamente vinculados aos Ids. nº 92051462 e 92051463.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022